Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-20.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1009297-20.2022.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[JOAO PAULO DA CONCEICAO XAVIER - CPF: 005.618.985-02 (APELADO), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ANA JESSICA PHILIPPSEN - CPF: 011.566.431-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), RENATO MULLER DA SILVA OPICE BLUM - CPF: 147.274.948-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA CONCEICAO XAVIER - CPF: 005.618.985-02 (APELANTE), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
MAIORIA
,
PROVEU

PARCIALMENTE
O
RECURSO
DO
CONSUMIDOR
E
DESPROVEU
O DO BANCO,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DO RELATOR,
ACOMPANHADO
PELA 2ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO),
VENCIDA
A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE
DESPROVEU
AMBOS
OS

RECURSOS
.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação indenizatória proposta por consumidor em face de instituição financeira em razão de fraude bancária que resultou em oito transferências não autorizadas via PIX e TED, no valor total de R$ 43.388,26. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição dos valores subtraídos, afastando pedidos de danos morais e lucros cessantes. Interposição de apelações por ambas as partes: o autor pleiteando indenização por danos morais; o banco requerendo a improcedência da demanda.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é cabível a responsabilização da instituição financeira pelas transferências fraudulentas efetuadas na conta do autor;
(
ii
)
saber se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da fraude e falha na prestação dos serviços bancários.

III. Razões de decidir:

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula nº 297), bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira em casos de fraudes internas (Súmula nº 479 do STJ).

4. Restou demonstrada a realização de operações atípicas e em intervalo exíguo, com movimentação incompatível com o perfil do consumidor, caracterizando falha na segurança dos serviços bancários.

5. O banco não se desincumbiu do ônus da prova quanto à ausência de falha ou autorização das transferências, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), especialmente quando os valores subtraídos eram destinados ao sustento da filha menor do autor, revelando ofensa à dignidade da pessoa humana.

7. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, sendo inaplicável como excludente de responsabilidade diante do risco da atividade bancária.

8. Inexistindo comprovação de lucros cessantes concretos, mantém-se a improcedência do pedido nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso do consumidor parcialmente provido para condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por transferências não autorizadas realizadas mediante fraude, em razão de falha na segurança dos serviços prestados. 2. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, dispensando prova específica do abalo psicológico, quando evidenciado o comprometimento de valores essenciais à subsistência do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas
nºs
297 e 479; STJ, REsp 1.383.084/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
16/09/2013.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
e p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da ação
nº 1009297-20.2022.8.11.0015
, ajuizada por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
em desfavor d
o

BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira à restituição da quantia de R$ 43.388,26, a título de danos materiais, com correção e juros, e indeferindo os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

A
petição inicial
(
ID. 279434884
) narra a ocorrência de fraude bancária com oito transferências não autorizadas, realizadas via PIX e TED, no montante de R$ 43.388,26, pleiteando ressarcimento integral, indenização por danos morais e lucros cessantes. A
contestação
apresentada por
BANCO BRADESCO S.A.
(
ID. 279434404
) alega, em preliminar, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, sustentando, no mérito, culpa exclusiva da vítima e inexistência de falha na prestação do serviço.

A
impugnação à contestação
foi apresentada por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
(
ID. 279434410
), reiterando os fatos da inicial e rebatendo as preliminares. Sobreveio a
sentença
(
ID. 279434415
), que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para condenar o banco à restituição dos valores subtraídos, reconhecendo a
responsabilidade objetiva da instituição financeira, mas afastando os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram
Recursos de Apelação
. O
autor/apelante
(
ID. 279434421
) requer a reforma parcial da sentença, pleiteando o reconhecimento do dano moral, diante da gravidade dos fatos narrados. Por sua vez, o
banco/apelante
(
ID. 279434418
) busca a total improcedência da demanda, insistindo na ausência de responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor, invocando culpa exclusiva da vítima.

Foram apresentadas
contrarrazões
por ambas as partes.
BANCO BRADESCO S.A.
manifestou-se contra o recurso do autor (
ID. 279434427
), defendendo a manutenção da sentença quanto ao indeferimento do dano moral. Já
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
respondeu ao recurso da instituição financeira (
ID. 279434428
), sustentando a legitimidade da pretensão indenizatória.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado,
tratam-se
de Recursos de Apelaç
ões
interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira requerida ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 43.388,26, mas indeferindo os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Alega a parte consumidora/apelante que a sentença merece reforma parcial para reconhecimento do dano moral, sustentando que os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

Já a instituição financeira apelante sustenta a total improcedência da demanda, alegando ilegitimidade passiva, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva da vítima e inexistência de responsabilidade pelos danos alegados.

Pois bem.

O recurso da instituição financeira não comporta acolhimento, ao passo que o recurso do consumidor comporta provimento parcial.

Primeiramente, aplica-se ao caso a tese consolidada segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
). Ademais, no que concerne especificamente à responsabilidade por fraudes bancárias, aplica-se integralmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (
Súmula nº 479 do STJ
).

Analisando os elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovada a ocorrência de fraude bancária que resultou na realização de oito transferências não autorizadas via PIX e TED, totalizando o montante de R$ 43.388,26. É possível
constatar que tais transferências foram realizadas em intervalo temporal exíguo, entre as 13h38min e 15h23min do dia 28 de dezembro de 2020, configurando movimentação atípica em relação ao perfil habitual do correntista.

Nesse sentido, cumpre destacar que o magistrado a quo acertadamente reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando que "
tratam-se de movimentações bancárias que fogem do perfil do usuário, através de informações dos dados bancários que deveriam ser mantidos em absoluto sigilo pelo banco, denotando sua negligência com a segurança de dados, portanto, se mostra evidenciada a responsabilidade da instituição financeira, pois, efetivamente, houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida
".

Entretanto, verifico que a sentença recorrida merece reforma no tocante ao indeferimento do pedido de danos morais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em casos de fraude bancária, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação específica do abalo psíquico sofrido pela vítima. Nesse sentido, a responsabilidade objetiva prevista na
Súmula 479 do STJ
abrange tanto os danos materiais quanto os extrapatrimoniais decorrentes de operações fraudulentas.

Ademais, é possível verificar nos autos que o valor subtraído fraudulentamente (R$ 43.388,26) referia-se a recursos provenientes de seguro de vida recebido em favor da filha menor do apelante, em razão do falecimento da genitora da criança, o que evidencia a gravidade dos
transtornos causados ao consumidor, que mantinha tais valores para custear as necessidades da menor.

Dessa forma, constata-se que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor, configurando efetiva violação à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a natureza dos recursos subtraídos e os transtornos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários. A teoria do desvio produtivo do consumidor também se aplica ao caso, tendo em vista que o apelante foi obrigado a empreender diversas diligências junto às agências bancárias e a ajuizar a presente demanda para obter o ressarcimento dos valores indevidamente transferidos.

Por conseguinte, tenho que
assiste
razão ao consumidor apelante quanto ao pleito de reparação por danos morais. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de desestimular a reiteração de condutas similares, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que reputo adequada para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento sem causa.

No que se refere às preliminares suscitadas pela instituição financeira apelante, verifica-se que carecem de fundamento. A legitimidade passiva resta evidenciada pela relação contratual estabelecida entre as partes e pela responsabilidade objetiva decorrente da atividade bancária. Outrossim, o interesse processual está devidamente caracterizado pela necessidade de tutela jurisdicional diante dos prejuízos experimentados pelo consumidor.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, observo que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não tendo demonstrado que as transferências questionadas foram efetivamente autorizadas pelo correntista ou que inexistiu falha na prestação dos serviços bancários.

Nesse diapasão, a aplicação da
Súmula 479 do STJ
é imperativa, porquanto se trata de fortuito interno relacionado aos riscos inerentes à atividade bancária, não se configurando excludente de responsabilidade apta a eximir a instituição financeira do dever de indenizar.

Em relação aos lucros cessantes, mantenho o entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que não restou demonstrada de forma concreta a existência de aplicação financeira que geraria rendimentos específicos, sendo inadequada a presunção de lucros hipotéticos para fins indenizatórios.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO XAVIER
para condenar
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto p
elo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo íntegros os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do provimento do recurso do consumidor, que resulta na total procedência da ação, inverto integralmente o ônus
da
sucumbência. Condeno
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 43.388,26 + R$ 6.000,00 = R$ 49.388,26), quantia que entendo razoável em face da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelos patronos do consumidor em ambas as instâncias.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais em face do Banco Bradesco S.A., o Apelante João Paulo da Conceição Xavier alegou que, em 28/12/2020, foram realizadas oito transferências bancárias fraudulentas em sua conta corrente, que totalizaram R$ 43.388,26 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Argumentou que jamais cadastrou chave PIX e que os criminosos alteraram seus dados cadastrais no aplicativo do Banco Bradesco sem qualquer confirmação de segurança.

Afirmou que a instituição financeira falhou ao permitir alterações e transações suspeitas, além de não prestar auxílio quando procurada.

Aduziu que a responsabilidade objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor e na teoria do risco da atividade.

Sustentou que sofreu danos morais em razão da falha na prestação dos serviços do Banco, que permitiu alterações cadastrais e movimentações fraudulentas em sua conta sem qualquer mecanismo de segurança ou bloqueio, apesar de serem operações atípicas.

Argumentou que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve qualquer auxílio ou devolução dos valores, o que gerou angústia, constrangimento e insegurança sobre o futuro financeiro de sua filha, para quem o dinheiro era destinado.

Requereu o ressarcimento do valor extraído da sua conta bancária, indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e lucros cessantes decorrentes do montante que deixou de ser investido, além da inversão do ônus da prova.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes.

O Banco Bradesco S.A. foi condenado a restituir a quantia de R$ 43.388,26 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Diante da sucumbência recíproca, o Juiz singular condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. O Banco foi compelido a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor das patronas do Autor que, por sua vez, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono do Banco, com a ressalva de que a cobrança fica sobrestada em relação ao Consumidor, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Ambas as partes recorreram.

Em resumo, o Banco Bradesco sustenta que não houve falha na prestação de serviços, nem nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo alegado pelo Apelado.

Alega que as transferências foram realizadas mediante uso de senha e token pessoal, de responsabilidade exclusiva do correntista, o que configura culpa exclusiva de terceiros ou do próprio Recorrido.

Afirma que não colaborou para os fatos narrados e não poderia impedir as transações.

Sustenta que o caso versa sobre fortuito externo e, portanto, não pode ser responsabilizado pelos danos.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente do autor.

Insurge-se, também, quanto à fixação dos juros de mora desde a citação e pede que sejam contados apenas a partir da sentença.

O consumidor Apelante, por sua vez, almeja a reforma parcial da sentença para que o Recorrido também seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta que a retirada de R$43.388,26 (quarenta e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) de sua conta corrente ocorreu em razão de sucessivas falhas do Banco, pois permitiu alterações cadastrais e criação de chaves PIX sem validação adequada, além de não adotar medidas de segurança diante de transações atípicas.

Alega que, apesar de notificar o Banco Recorrido e buscar solução administrativa, não recebeu qualquer auxílio, o que lhe causou transtornos e abalo emocional.

Relembra que a responsabilidade do Apelado é objetiva e afirma que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral é
in
re

ipsa
em casos de fraude bancária.

Acompanho o Relator no que tange ao desprovimento do Recurso do Banco Bradesco S.A., pois há provas da falha na prestação do serviço bancário.

No que tange ao Recurso de João Paulo da Conceição Xavier, diferente do nobre colega, mantenho a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Assim o faço, pois segundo o STJ,
“a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.648.883/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025) e, neste caso, na petição inicial e nas razões do Apelo, não se constata alegação de qualquer outra circunstância, além da própria fraude e falha na prestação do serviço prestado pelo Banco.

Com essas considerações,
tal qual o Relator
,
nego provimento ao Recurso do Banco Bradesco S.A.
Em divergência
,
nego provimento ao Recurso de João Paulo da Conceição Xavier
e mantenho íntegra a sentença de primeiro grau.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% do valor da condenação (em relação ao Banco) e do valor atribuído ao dano moral (em relação ao Consumidor), com a ressalva de que a exigibilidade em relação a este último está suspensa nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

A
companho o voto do Relator.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
João Paulo da Conceição Xavier
e pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes
ajuizada por João Paulo da Conceição Xavier em face do Banco Bradesco S.A.

A petição inicial relata a ocorrência de fraude bancária no dia 28 de dezembro de 2020, por meio da qual foram realizadas oito transferências não autorizadas via PIX e TED, no valor total de R$ 43.388,26, montante esse que, segundo o autor, era proveniente de seguro de vida destinado à sua filha menor, em razão do falecimento da genitora.

A parte autora alegou falha na segurança dos serviços prestados pela instituição bancária, pleiteando a restituição dos valores subtraídos, indenização por danos morais e lucros cessantes.

O Banco Bradesco, em sua contestação, suscitou preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, além de alegar culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação do serviço.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco à restituição integral dos valores subtraídos, com correção monetária e juros legais, e indeferindo os pedidos de danos morais e lucros cessantes.

Determinou, ainda, a distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Ambas as partes apelaram.

O autor pleiteia a reforma parcial da sentença para o reconhecimento do dano moral, sustentando que a fraude e a conduta omissiva do banco geraram angústia e abalo emocional, notadamente pela destinação dos recursos à subsistência de sua filha menor.

Por sua vez, o banco pretende a improcedência total da demanda, reiterando a ausência de responsabilidade civil e a existência de culpa exclusiva da vítima.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

Na sessão de julgamento o
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias
, proferiu voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por outro lado,
NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco requerido.

Em razão do provimento do apelo da parte autora, o Desembargador Sebastião Barbosa Farias inverteu o ônus sucumbencial, com a condenação do banco requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido (R$ 43.388,26 + R$ 6.000,00 = R$ 49.388,26).

A 1ª Vogal Desembargadora Clarice Claudino da Silva divergiu do relator para desprover ambos os recursos.

A 2ª Vogal Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
acompanhou o relator (Desembargador Sebastião Barbosa Farias) para dar provimento ao apelo do autor, com a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar o relator.

Isso
por que
é incontroverso nos autos que restou reconhecida a falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Assim, a própria falha grave na prestação de serviços e a retirada indevida de vultosa quantia da conta corrente são suficientes para causar insegurança, angústia e humilhação ao correntista.

Outrossim, a peculiaridade do caso reforça tal conclusão: o valor subtraído destinava-se à subsistência de criança menor, filha do autor, proveniente de seguro de vida pago em razão do falecimento da genitora.

Portanto, o uso indevido de tais recursos revela profunda lesão à esfera extrapatrimonial, com abalo que ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano.

No que concerne ao
quantum
arbitrado pelo Relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, verifica-se que este se mostra proporcional, razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais adotados em hipóteses semelhantes.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia a 1ª Vogal,
acompanho o doutor relator para dar parcial provimento ao apelo para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, via de consequência, a inversão do ônus probatório a ser suportado pelo banco requerido, nos termos do voto relator (15% sobre o proveito econômico obtido).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos e considerando os fundamentos lançados no judicioso voto do eminente Relator, entendo que o caso em apreço atrai, de forma inequívoca, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula 479 da mesma Corte, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno, como é o caso das fraudes bancárias perpetradas por terceiros.

No presente feito, restou cabalmente demonstrada a realização de oito transferências eletrônicas (PIX e TED) não autorizadas, em sequência e em intervalo exíguo, no montante de R$ 43.388,26 (quarenta e três mil trezentos e oitenta e oitenta e oito reais e vinte seis centavos), quantia expressiva e incompatível com o perfil habitual de movimentação do correntista.

Por outro lado, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar ausência de falha ou a autorização das operações, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Além do dano material já reconhecido na sentença, a gravidade da situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, notadamente porque os valores subtraídos eram provenientes de seguro de vida destinado à manutenção da filha menor do autor. Trata-se, portanto, de violação à dignidade da pessoa humana, capaz de gerar dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo prescindível a demonstração de abalo psíquico concreto.

Ressalto ainda que a inércia do banco diante da comunicação da fraude, obrigando o consumidor a buscar a via judicial para reaver seu patrimônio, reforça a configuração do dano moral e atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Assim, acompanhando integralmente o ilustre Relator,
dou provimento parcial ao recurso do consumidor
, para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da presente decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Nego provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.
, pelas mesmas razões já expostas, e inverto o ônus
da
sucumbência, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025.